Tribunal: TJMT
Processo: 1014277-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014277-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.298.914/0001-67 (AGRAVANTE), GRANTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 74.015.074/0001-38 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE OPERACIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de processo de recuperação judicial, convolou o feito em falência das empresas agravantes, diante do inadimplemento das obrigações do plano de recuperação judicial homologado. As agravantes pleiteiam o retorno dos autos à origem para designação de audiência de conciliação com os credores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a revogação da decisão que convolou a recuperação judicial em falência, diante do alegado interesse das devedoras em promover nova tentativa de negociação com os credores, à luz do cumprimento (ou não) das obrigações do plano aprovado no biênio de supervisão judicial.

III. Razões de decidir

3. Constatado o descumprimento reiterado e confessado das obrigações do plano de recuperação judicial, especialmente no que tange ao pagamento dos credores quirografários, dentro e após o biênio legal de fiscalização previsto no art. 61 da L. 11.101/2005.

4. Verificou-se que as devedoras se mantêm inativas há anos, não exercendo qualquer atividade empresarial efetiva, limitando-se à locação de ativos, conforme inspeção da administradora judicial.
5. Inexistência de causa justificada para o inadimplemento, não sendo cabível nova dilação de prazos ou designação de audiência conciliatória, dado o decurso de quase cinco anos desde o vencimento das obrigações.
6. O Ministério Público e a Administradora Judicial manifestaram-se expressamente pela convolação em falência, com base nos arts. 22, "b", 61, § 1º, e 73, IV, da L. 11.101/2005, o que confirma a medida adotada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A convolação da recuperação judicial em falência é medida que se impõe diante do descumprimento injustificado das obrigações do plano aprovado, mesmo após o decurso do biênio de supervisão judicial. 2. A ausência de atividade operacional e a inércia das devedoras inviabilizam nova tentativa de conciliação, impondo o prosseguimento do regime falimentar."

Dispositivos relevantes citados:
L. 11.101/2005, arts. 22, "b", 61, § 1º, e 73, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.634.811/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12.12.2017.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GRANTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
e
CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
(Id-284472887) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
n.º 0009994-58.2014.8.11.0041
, com o objetivo de
reformar a decisão interlocutória que convolou a recuperação judicial em falência, pleiteando o retorno dos autos ao juízo de origem para designação de audiência de conciliação com os credores pendentes de pagamento
.

Alegam as partes autoras que:

a decisão agravada não considerou o cumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial no biênio legal, conforme previsto nos artigos 61 e 63 da Lei 11.101/2005;

foram quitados todos os créditos trabalhistas e 19 credores quirografários;

justificam a inadimplência de outros credores em razão da pandemia da COVID-19 e da ausência de manifestação por parte dos próprios credores;

apresentaram extratos, acordos extrajudiciais e comprovações de pagamento, o que demonstra a boa-fé e o esforço em adimplir as obrigações assumidas;

a falência foi decretada mesmo com parecer favorável do Ministério Público pelo encerramento da recuperação judicial;

houve má atuação do antigo advogado, Adolfo Arini, que reteve os autos por dois anos sem devolução, prejudicando gravemente o andamento processual;

o encerramento da recuperação judicial é viável mesmo com pendência de pagamentos a apenas dois credores, nos termos do art. 62 da Lei 11.101/2005;

a decretação da falência causaria prejuízos irreparáveis às agravantes, tornando inviável a continuidade de suas atividades econômicas.

Em suas palavras, “não é justo que após superados todos esses anos, inclusive com época da pandemia do COVID-19, as Agravantes tenham por decisão a decretação de falência”. Afirmam ainda que “a Agravante foi literalmente sufocada pelo seu próprio processo de recuperação judicial que durante anos tentou de maneira honrosa adimplir suas obrigações”.

Para reforçar sua alegação, argumentam que:

a decisão é recorrível por agravo de instrumento, conforme previsão expressa do art. 100 da Lei 11.101/2005 e Tema 1.022 do STJ;

há previsão legal e jurisprudencial que autoriza o encerramento da recuperação judicial após o biênio legal, quando as obrigações vencidas no período foram adimplidas;

o encerramento da recuperação não impede a cobrança autônoma dos créditos remanescentes;

é cabível a designação de audiência de conciliação, conforme arts. 139, V, e 334 do CPC, já que não houve desinteresse expresso de ambas as partes;

a decisão judicial deveria priorizar a preservação da empresa, conforme preceitos constitucionais e legais.

Sustenta ainda que:

a decisão de convolação da recuperação judicial em falência ignora relatórios do Ministério Público (IDs 92578544 e 143792242) que atestam o cumprimento do plano dentro do prazo legal;

não existem manifestações de descumprimento por parte dos credores durante o biênio;

a manutenção da recuperação judicial além do prazo legal fere a própria lógica da Lei 11.101/2005, que visa dar condições para que empresas viáveis se recuperem e voltem a operar normalmente no mercado.

Por fim, requer que:

seja conhecido e provido o recurso de agravo de instrumento, com
a concessão de efeito suspensivo
à decisão que decretou a falência;

seja reconhecido o cumprimento do plano de recuperação judicial durante o biênio de fiscalização e, consequentemente,
encerrado o processo de recuperação judicial
;

subsidiariamente, caso não se entenda pelo encerramento, que seja
determinada a realização de audiência de conciliação com os credores pendentes
;

seja concedido o
benefício da gratuidade de justiça em sede recursal
;

seja reconhecido o pré-questionamento da matéria constitucional e infraconstitucional, caso o recurso não seja provido;

sejam as publicações feitas em nome do advogado RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI, OAB/MT 26.520;

seja a parte agravada condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-284998890.

As contrarrazões foram apresentadas aos autos – Id-289822363.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Wagner Cezar Fachone
, manifestou pelo desprovimento do - Id-294445866, bem como em razão do petitório trazido pela Agravante alegando fato superveniente, concluiu o
Parquet
pela ratificação anteriormente proferida – Id-298120884.

A parte Agravante apresentou o petitório constante do Id-295882864, no qual indica fato superveniente decorrente do acordo procedido com os credores que deram ensejo a decretação da falência.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, com o objetivo de
reformar a decisão interlocutória que convolou a recuperação judicial em falência, pleiteando o retorno dos autos ao juízo de origem para designação de audiência de conciliação com os credores pendentes de pagamento
.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte Agravante busca a reforma da decisão que concluiu por convolar a Recuperação Judicial em Falência.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

A controvérsia consiste em verificar se houve descumprimento das obrigações firmadas no Plano de Recuperação Judicial, dentro do biênio de fiscalização judicial previsto no art. 61 da Lei 11.101/05.

Referido biênio de supervisão judicial tem como finalidade justamente fiscalizar o cumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação judicial com vencimento dentro deste período.

Denota-se dos autos que em
fevereiro de 2019
foi homologado o Plano de Recuperação Judicial, de modo que o biênio de fiscalização previsto no art. 61 da Lei 11.101/05 começou a contar em
março de 2019
, e estava previsto para se encerrar em
março de 2021
.

No relatório acostado aos autos principais, a Administradora Judicial informou que todos os credores trabalhistas foram quitados, porém não foi realizado nenhum pagamento para a classe quirografária.

Após o encerramento do biênio, em janeiro de 2022, as recuperandas não comprovaram os pagamentos dos credores quirografários, conforme manifestação da Administradora Judicial.

Diante desse cenário, é imperiosa a convolação da recuperação judicial em falência, nos exatos termos da legislação de insolvência:

A convolação da recuperação judicial em falência é a transformação do processo de recuperação judicial em falência, conforme previsto na Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação de Empresas e Falências).
Essa medida ocorre quando a recuperação judicial se mostra inviável ou quando há descumprimento de obrigações estabelecidas no plano de recuperação.

Procedida à convolação da recuperação em falência, por consequência irá acarretar na interrupção do processo de recuperação e o início do processo falimentar.
O devedor perde o controle sobre a empresa, que passa a ser administrada por um administrador judicial.
Além disso, a empresa tem sua capacidade processual restringida, sendo substituída pela massa falida nos processos.

Dentro disso, analisando detidamente o caderno processual eletrônico, tem-se claramente que a empresa Agravante descumpriu os requisitos legais para o regular processamento de sua recuperação, razão pela qual conclui o julgador monocrático em convolar em falência.

A convolação da recuperação judicial em falência deu-se em razão a evidente crise econômica insuperável das devedoras, corroborada pela manifestação da

DUX Administração Judicial LTDA
(AJ) que após análise dos documentos e da postura das devedoras, reiterou o pedido de convolação em falência, com base nos artigos 22, b, 61, §1º e 73, IV, da Lei 11.101/2005.

Na manifestação da Administradora Judicial, restou amplamente demonstrado que as Recuperandas não vinham cumprindo as obrigações decorrentes da aprovação do plano de recuperação, alegando num primeiro momento, dificuldades para o pagamento dos débitos e num segundo momento solicitando prorrogações de prazo.

Todavia, concedidas sucessivas dilações de prazos pelo Juízo singular, restou observado que as Recuperandas apresentaram apenas alguns comprovantes de pagamentos, sem a comprovação integral do cumprimento do plano.

Portanto, não houve comprovação documental suficiente da regular liquidação dos créditos, o que fez com que a auxiliar do Juízo se manifestasse finalmente pela convolação do presente processo de recuperação em falência:

A Administradora Judicial apresentou contrarrazões a este recurso informando que quando assumiu o encargo (20/01/2022) imediatamente denunciou o descumprimento do Pano de Recuperação, oportunidade aquela em que apontava as irregularidades e pugnava pela convolação em falência.

Na oportunidade o Juízo
a quo,
por várias vezes intimou as Recuperandas para comprovarem os adimplementos e cumprimento integral das obrigações, sob pena de convolação em falência, todavia, não obstante a imperatividade do comando judicial, assim não o procederam.

Outrossim, mesmo transcorridos quase 4 (quatro) anos do vencimento das prestações devidas aos credores quirografários e não obstante os sucessivos prazos concedidos para a comprovação do adimplemento do Plano de Recuperação Judicial, as então Recuperandas não se desincumbiram de seu ônus.

Tendo em vista o descumprimento do Plano de Recuperação Judicial, vários foram os requerimento dos credores pugnando pela convolação da Recuperação Judicial em falência, pedidos esses nos quais o Ministério Público em parecer manifestou pela decretação da falência.

“
Os devedores, ao invés de efetuar o pagamento do que deve, requereram a designação de uma audiência de conciliação entre as partes. Ora, Excelência, não há o que conciliar. Existe um PRJ aprovado e homologado pelo Juízo, que deveria ter sido cumprido. No PRJ, já houve concessão de deságios e parcelamentos. Não há como se renegociar o que já foi negociado. Isso resultaria em um ônus excessivo e desarrazoado aos credores.

Após mais de 10 (dez) anos de recuperação judicial, ainda pende de dúvidas sobre a real destinação dos bens dos devedores e sobre o cumprimento de suas atividades, como ressaltado pelo AJ em diversas oportunidades nos autos.

Aliado a isto, as próprias recuperandas confessam o inadimplemento dos créditos devidos, mesmo após mais de 05 anos da homologação do PRJ.

(...)

Assim, é sabido que a consequência para o inadimplemento das obrigações do Plano de Recuperação Judicial é a convolação em falência (art. 61, §1º1 c/c art. 73, IV2 da Lei 11.101/05).

No caso dos autos, muitas foram as oportunidades concedidas pelo Ministério Público e pelo próprio Poder Judiciário para que os devedores regularizassem suas obrigações, visando o regular encerramento desta recuperação judicial. No entanto, mesmo com essas diversas oportunidades, as empresas não lograram cumprir com o acordado com seus credores, resultando no inadimplemento confesso de suas obrigações, o que, à luz do que dispõe a lei regente, enseja na convolação da RJ em falência.

Posto isto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, atuando na qualidade de fiscal da ordem jurídica e em consonância ao parecer do Administrador Judicial de id. 173180625, manifesta-se pela convolação da recuperação judicial em falência, pelas razões demonstradas.”

Portanto, decorrido quase 5 (cinco) anos após o vencimento das obrigações no Plano de Recuperação Judicial, conclui, acertadamente o Juízo singular pela convolação em falência.

Outrossim, o comando falencial é de suma importância à proteção de eventuais ativos, por conseguinte, dos direitos e interesses dos credores, e se impõe frente ao descumprimento da norma legal e ausência de demonstração de viabilidade da atividade econômica.

Importante consignar ainda que os relatórios apresentados pela Administradora Judicial e inspeção técnica realizada nas empresas Agravantes, demonstram a ausência de qualquer atividade empresarial pelas devedoras, salvo a atividade de locação de seus ativos.

Além disso, a empresa
Grantur Agência de Viagens e Turismo Ltda.,
encontra-se com a situação cadastral
INAPTA
junto à
Secretaria da Receita Federal
, desde
11/12/2018
, conforme informação da Administradora Judicial.

Outrossim, a Administradora Judicial informou, ainda, que
“além das devedoras já se encontrarem em mora antes de 20.03.2020, os relatórios de atividades apresentados pela Administradora Judicial renunciante
evidenciam que as empresas já não possuíam, à época, qualquer atividade operacional
, decorrendo as escassas receitas da locação dos veículos de sua propriedade para terceiros.”

Nessa mesma linha a Administradora Judicial consigna que:

“Após inúmeras reiterações, o procurador das Falidas, através de e-mail (doc. 01), afirmou que:

3. Endereço atual da empresa: A empresa CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME nunca possuiu sede própria. O imóvel anteriormente utilizado como sede funcional era locado, situado na Rua M, Residencial Despraiado, nº 70, sala 03, Bairro Despraiado, Cuiabá/MT, CEP 78049-302. O referido imóvel foi devolvido há muitos anos.
Atualmente, a empresa encontra-se sem ponto físico de funcionamento, estando inativa de fato e de direito.

(...)

5. Contratos vigentes: A empresa encontra-se inativa de fato e de direito, não possuindo qualquer contrato vigente.

(...)

8. Livros contábeis e escrituração:
A empresa informa que a última escrituração contábil regular foi realizada até dezembro de 2023, data em que foi transmitida a última declaração anual,
conforme já consta nos autos do processo de falência. Após esse período, dificuldades operacionais, ausência de faturamento e o bloqueio do acesso ao certificado digital pela Administradora, inviabilizaram a continuidade das obrigações contábeis, inclusive a elaboração de novos balanços ou livros obrigatórios.
A empresa destaca ainda que, desde então, encontra-se totalmente inativa, sem receitas, contratos, ou movimentação financeira significativa, o que contribuiu para a ausência de novos registros contábeis
.”

Assim, uma vez confessada à inatividade empresarial por parte das Falidas, impõe-se, a convolação da Recuperação Judicial em falência.

Diante desse cenário resta incontroverso o descumprimento do Plano de Recuperação Judicial pelas empresas Agravantes, o que, nos termos do artigo 73, inciso IV, da Lei nº 11.101/2005, impõe a convolação da recuperação judicial em falência.

Forte nessas razões e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025